Tribunal: TJMT
Processo: 1012836-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012836-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), ALESSANDRO ROSIVALDO ANGOLA - CPF: 836.893.541-53 (AGRAVANTE), SIDNEI FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 769.477.421-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – INDEFERIDO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - PEDIDOS LIMINARES – SEM PERIGO DE DANO – RECURSO DESPROVIDO.

A presunção de hipossuficiência financeira, constante no Código de Processo Civil de 2015, é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário.

No caso, é imprescindível a observância dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, a fim de possibilitar dilação probatória acerca dos fatos narrados, para se ter melhor convicção sobre o alegado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Alessandro Rosivaldo Angola, contra a decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade n. 1013494-66.2024.8.11.0041, indeferiu pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita, bem como negou as liminares vindicadas na inicial.

Inconformado, o Recorrente afirma que está evidente, pelos documentos carreados nos autos, a sua hipossuficiência, bem como que se encontra extremamente endividado.

Ademais, alega que está demonstrado, nos autos originários, os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada.

Posto isso, o Agravante requer
o provimento do recurso interposto,
para que lhe seja concedido o benefício da Justiça Gratuita, bem como o deferimento das tutelas pretendidas
.

O pedido de liminar do efeito ativo não foi concedido (id. 21
5628156
).

Não houve contraminuta, embora a parte Agravada tenha sido devidamente intimada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Alessandro Rosivaldo Angola, contra a decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade n. 1013494-66.2024.8.11.0041, indeferiu pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita, bem como negou as liminares vindicadas na inicial.

A ação de base cuida de Ação de Dissolução Parcial de Sociedade, ajuizada pelo ora Agravante, com pedido de apuração de haveres à data da resolução com o devido ressarcimento monetário ao sócio retirante.

Formulou pedido de justiça gratuita e tutelas provisórias de urgência.

O Juízo primevo, contudo, indeferiu a gratuidade da justiça, por entender que, conquanto vigore a presunção de veracidade da necessidade da justiça gratuita, com base nos fatos e fundamentos constantes dos autos, o Autor não teria juntado documentos hábeis a demonstrar de maneira inequívoca a alegada miserabilidade, bem como possui registro de veículos em seu nome
, veja-se
:

“
Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. Considerando que o autor narra que se afastou da empresa desde agosto de 2023, e a ação
foi ajuizada a mais de 6 meses, não vislumbro a urgência da medida, de modo que indefiro a tutela
”
.

Do
decisum
,
Alessandro Rosivaldo Angola
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, o qual passa-se à análise.

Da justiça gratuita.

O artigo 98, do Código de Processo Civil/2015, prevê que a pessoa com insuficiência de recursos, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade, não sendo imperativo que seja pobre, ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

O parágrafo 3o, do artigo 99, estabelece que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte, por advogado particular, não impede a concessão de gratuidade da justiça, como se vê do artigo 99, § 4o, do citado diploma processual.

Logo, o benefício da gratuidade não deve ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas, também, para amparar aquela pessoa que vive em situação de dificuldade financeira atual, a impedir o pagamento das custas processuais.

Demais disso, a falta de recursos financeiros, à época da propositura da demanda, não pode constituir óbice ao acesso à justiça, quanto mais diante do direito fundamental prescrito na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há tempos, reitera o entendimento no sentido da inconveniência na exigência de prova cabal, pelo pretendente ao benefício, do seu estado de pobreza, bastando a sua declaração, sob as penas da lei, da impossibilidade de custear o processo.

Entretanto, essa presunção de hipossuficiência econômica é relativa (art. 99, § 3o, do CPC), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, ou o julgador indeferir o pedido, se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. É o que se vê dos acórdãos transcritos:

“
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS –
INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ – DECISÃO MANTIDA. 1. "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (STJ -
AgInt
no
AREsp
1311620/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018,
DJe
14/12/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu haver nos autos evidência de que a agravante possui condições de arcar com as despesas do processo, não se tendo provado o contrário. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
1387536/MS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 08/04/2019,
DJe
16/04/2019)
”
.

“
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - O v. acórdão, ao examinar o caso, afastou o benefício da justiça gratuita, essencialmente, sob o argumento de que o artigo 4o, da Lei no 1.060/50 não teria sido recepcionado pelo preceito contido no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Entretanto, equivocou-se o ‘decisum’ hostilizado. Com efeito, o STF já declarou que o referido dispositivo legal foi recepcionado. 2 - Assim sendo, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que tem presunção legal de veracidade a declaração firmada pela parte, sob as penalidades da lei, de que o pagamento das custas e despesas processuais ensejará prejuízo do sustento próprio ou da família. 3 - Recurso provido, para, reformando o v. acórdão recorrido, conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita. (REsp 682.152/GO – Rel. Min. Jorge Scartezzini – 4 a Turma – j. em 22.3.2005 – DJ 11.4.2005, p. 327)
”
.

Vê-se que, na hipótese, não há indícios suficientes que corroborem com a alegação do Agravante de estar impossibilitado de arcar com o pagamento das custas processuais.

Isso, pois,
dos documentos acostados aos autos, extrai-se que a parte Recorrente
possui inscrições em órgãos de proteção ao crédito, o que, por si só, não é
suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira,

eis que
não se extrai a absoluta impossibilidade de o Recorrente promover o recolhimento das despesas processuais, ainda que de maneira parcelada, nada obstante a argumentação de que enfrenta dificuldades financeiras.

Dessa forma, a não concessão do benefício da gratuidade da justiça, pelo Juízo singular, mostrou-se acertada, porque o Magistrado singular possibilitou ao Agravante que comprovasse a impossibilidade de arcar com o pagamento do valor concernente às custas do processo, e ele não obteve êxito de demonstrar a sua hipossuficiência.

Log
o, em razão de o

Agravante não se enquadrar, exatamente, no perfil de quem efetivamente necessita das benesses da isenção integral das custas e despesas do processo,
de rigor a manutenção da decisão recorrida.

Dos pedidos liminares.

Extrai-se do presente recurso que o Agravante postula o deferimento de pedidos
liminares
,
in
verbis
:

“O sócio remanescente (agravado) forneça os balanços
patrimoniais e os resultados da empresa referentes aos últimos 4 (quatro) anos, desde a data da constituição societária, e o balanço especial tomando por base a data da notificação, nos termos do art. 1.031 do Código Civil; a.2 Seja realizado auto de constatação junto a empresa, discriminando, pormenorizadamente, os equipamentos, veículos, ferramentais e insumos pertencentes a sociedade, e ainda, seja nomeado o sócio remanescente (agravado) como fiel depositário dos bens até a finda apuração de haveres; a.3 Seja o agravado intimado a apresentar os valores dos lucros obtidos pela sociedade desde o mês de agosto de 2023, e por consequência, sejam pagos ao agravante as retiradas mensais correspondentes a sua participação de 50% do lucro global apurado em cada mês, junto a conta bancária: 756 – BANCO SICOOB, AGÊNCIA 4425, CONTA-CORRENTE 31390-4, FAVORECIDO: ALESSANDRO ROSIVALDO ANGOLA (CPF: 836.893.541-53); a.4 Seja determinado à Junta Comercial de Mato Grosso (JUCEMAT) averbar a retirada do agravante do quadro social da empresa ANGOLA E OLIVEIRA LTDA, pessoa jurídica de direito privada inscrita no CNPJ sob o no 37.178.580/0001-11, de modo a preservar os interesses de terceiros que negociarão com a sociedade, sabendo que ela está a ser administrada, desde o ajuizamento da ação, apenas pelo sócio remanescente (agravado)”.

Sabe-se que para a concessão de pedido liminar é essencial que a parte Requerente comprove a probabilidade do direito e o perigo de dano, por força da norma processual civil.

No caso dos autos,
em atenção à fragilidade da narrativa, notadamente quanto à existência de perigo de dano a autorizar a concessão liminar dos pedidos, a decisão proferida pelo juízo singelo deve ser mantida.

Inclusive, conforme bem pontua o juízo primevo, quando do indeferimento da medida, “considerando que o autor narra que se afastou da empresa desde agosto de 2023, e a ação foi ajuizada a mais de 6 meses, não vislumbro a urgência da medida, de modo que indefiro a tutela”.

Nessa perspectiva, conclui-se que, no caso
, é imprescindível a observância dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, a fim de possibilitar dilação probatória acerca dos fatos narrados, para se ter melhor convicção sobre o alegado.

Nesse sentido caminha a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSTITUTIVA DE NULIDADE DE EXECUÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSUBSTANCIADO NA SUSPENSÃO DO PROCESSO MATRIZ - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA No 4249-30.1996 (CÓDIGO 80419) – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, A FIM DE SEREM ESCLARECIDOS OS FATOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se acertada a decisão recorrida se não demonstrados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravo de instrumento não permite dilação probatória. Necessidade de dilação probatória, a ser realizada no curso da instrução para maior e melhor elucidação dos fatos arguidos, não sendo caso, por ora, de concessão da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC.

(TJ-MT 10133904220208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSTITUTIVA DE NULIDADE DE EXECUÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSUBSTANCIADO NA SUSPENSÃO DO PROCESSO MATRIZ - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA No 4249-30.1996 (CÓDIGO 80419) – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, A FIM DE SEREM ESCLARECIDOS OS FATOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se acertada a decisão recorrida se não demonstrados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravo de instrumento não permite dilação probatória. Necessidade de dilação probatória, a ser realizada no curso da instrução para maior e melhor elucidação dos fatos arguidos, não sendo caso, por ora, de concessão da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC.

(TJ-MT 10133904220208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021)

Logo, não havendo mácula capaz de invalidar a decisão fustigada, haja vista que foi proferida com base no ordenamento jurídico e dentro do livre convencimento motivado do Juízo primevo, mostra-se adequada a decisão objurgada.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024